Tribunal: TJES
Processo: 0000470-28.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000470-28.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ANTONIO DE PADUA AMORIM VASCONCELLOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A despeito de
a
embargante haver apontado a existência de omiss
ões
no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0000470-28.2021.8.08.0024

EMBARGANTE
:

UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBRAGADO
:
ANTONIO DE PADUA AMORIM VASCONCELLOS

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em face de acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível,
cujo
decisum
conhe
ceu
e nego
u
provimento ao recurso
de apelação cível
, oportunidade em que majoro
u
a verba honorária sucumbencial para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§1º, 2º e 11, do CPC/15.

I
rresignada,
reiterou nos aclaratórios que “
a negativa por parte da Operadora do Plano de Saúde foi totalmente lícita, uma vez que o procedimento não é contemplado no anexo I da RN 428/17 da ANS, do Rol de procedimentos e eventos obrigatórios instituídos pela Agência Nacional de Saúde – ANS.
”

Por fim, arrazoou “
a omissão na decisão Embargada, com relação a aplicação do artigo 1º, caput e §1º, artigo 10 e 12, da Lei 9.656/98, que desconsidera o fato de que a cobertura, por parte dos planos de saúde, está expressamente vinculada ao Rol de Coberturas da ANS, o que enseja a interposição dos presentes aclaratórios.
”

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento do recurso, assentou-se que, conquanto a embargante alegue a ausência de indicação do procedimento vindicado no rol da ANS, extrai-se, em verdade, a sua expressa previsão no Anexo I, da Resolução Normativa 465/2021, de 24.02.2021, da ANS, com vigência a partir de 1º.04.2021, que revogou a RN 428/2017.

Registrou-se, outrossim, que, para além da
atual
previsão
do procedimento (TAVI)
no rol da ANS, mister salientar que, ainda que assim não fosse
,
embora
tenha o e. STJ posicionado-se pela taxatividade deste como regra (EREsp n. 1.886.929/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022),
o direito autoral é contemplado pela
superveniente inovação legislativa promovida pela Lei 14454/22, ao inserir o §13,
inciso I,
no artigo 10, da Lei 9656/98.

Novamente a corroborar a pretensão exordial, depreendeu este órgão colegiado
não haver controvérsia
nos autos
de que
o
procedimento
proposto
pela
embargante
não atenderia
à necessidade cirúrgica do caso,
pondo em sério risco a sobrevivência do
embargado
,
porquanto incompatível com o seu quadro clínico.

Desta forma, assentou-se, expressamente, no acórdão embargado, que, em respeito à
compreensão firmada no
EREsp n. 1.886.929/SP,
sequer seria o caso de falar-se em taxatividade do rol da ANS à época da negativa, operacionalizada durante a vigência da RN 428/2017, uma vez que se tratava do único procedimento indicado nos autos como eficaz, efetivo e seguro para a cura e preservação da vida do paciente,
circunstância que, nos lindes do repetitivo, torna
va
obrigatória a cobertura.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego
provimento ao recurso
, mantendo, incólume, o decisório embargado.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

ACOMPANHAR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO